Tribunal: STF
Processo: RE 1304983
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANNA MARIA ZANOTTO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. 
    1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações 'pro labore faciendo', enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros que é paga aos servidores ativos.
    2. Diante do início das avaliações relativas ao pagamento da GDASS, com efeitos financeiros a partir de maio de 2009, aí cessa o caráter de generalidade da gratificação em tela, ficando o pagamento das diferenças tratadas nos autos limitado a abril de 2009.”
    Devolvidos os autos à Turma julgadora, houve retração parcial, conforme ementa: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 
    1. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    2. Portanto, é descabida a aplicação da TR como índice de correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Em seu lugar, deve-se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
    3. O julgamento proferido por esta Turma, em relação aos juros de mora, foi no sentido de que, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem ser calculados nos termos do art. 1° - F da Lei n° 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança.
    4. Assim, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra na hipótese de juízo de retratação. Isto porque o julgamento proferido por esta Turma, quanto aos juros de mora, está de acordo com o Tema 810 do STF.
    5. Em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, deve ser proferido juízo de retratação exclusivamente em relação à correção monetária, para afastar a aplicação da TR.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF, bem como pugna pela adoção do IPCA para correção monetária do valor devido.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ademais, a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de ser possível a redução na pontuação da gratificação em debate (GDASS) após a realização da avaliação de desempenho, sem que se contrarie o princípio da irredutibilidade de vencimentos e da paridade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DOS RECORRENTES. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 
    1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo . 
    2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDASS aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/04, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 872.298-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma) 
    Por fim, nota-se que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[…]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de retratação, não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator